Tribunal: TJBA
Processo: 0503122-82.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503122-82.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (3) Advogado(s): ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: CINTIA DE JESUS SANTOS e outros (3) Advogado(s):LAIANE DE SOUSA SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REMOÇÃO COMPULSÓRIA DE MORADIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALUGUEL SOCIAL RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por autora contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis simultâneas, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo do Município de Valença para reduzir a indenização por danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a condenação ao pagamento de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) por danos materiais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta contradição na redução do valor da compensação moral e omissão quanto ao indeferimento do pedido de pagamento retroativo de aluguel social, com requerimento de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a gravidade da conduta estatal e, ainda assim, reduzir o valor da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do pedido de pagamento retroativo do aluguel social e do princípio da reparação integral do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de aperfeiçoar a decisão judicial. A contradição apta a justificar os aclaratórios é apenas aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte. O acórdão embargado reconhece a gravidade da conduta estatal, mas fundamenta expressamente a redução da indenização por danos morais nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na função compensatória da reparação e na vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo pela adequação do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A discordância da embargante quanto ao valor arbitrado não evidencia vício interno da decisão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. O acórdão aprecia expressamente a controvérsia relativa ao aluguel social retroativo ao consignar que a petição inicial restringiu-se ao cadastramento no programa e à concessão do benefício, sendo necessária formulação específica e instrução probatória própria para eventual pretensão de pagamento de parcelas pretéritas. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado. A oposição de novos embargos com finalidade protelatória ou com intuito manifesto de rediscutir matéria já decidida sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, 931, caput, 934, caput, e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0503122-82.2018.8.05.0271, em que figuram como embargante CÍNTIA DE JESUS SANTOS e como embargado o MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR